Tribunal: TJDFT
Processo: 0737490-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737490-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PUBLIO PASTROLIN CAVALCANTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51030406) interposto por PUBLIO PASTROLIN CAVALCANTE contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação subordinada ao rito ordinário ajuizada pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu a liminar pleiteada. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 168291978 – autos de referência): Vistos etc. Recolhidas as custas, o que importa em desistência do pedido de gratuidade de justiça. Recebo a emenda retro. Segundo narra o autor, devido a graves problemas de natureza familiar, o autor deixou de honrar especificamente com o pagamento do seu cartão de crédito no mês de abril deste ano e, como consequência, o banco réu passou nos meses subsequentes, isto é, maio, junho e julho, a reter a integralidade do saldo residual dos vencimentos do autor para pagamento do cartão de crédito. Informa que há abusividade na conduta do banco por não ter autorizado em momento algum que efetivasse os débitos. A parte autora postulou tutela de urgência para o fim de obrigar o banco réu a não fazer a retenção do salário do autor para pagamento da fatura do cartão de crédito, bem como determinar que este devolva os R$ 30.768,15 retidos ilegalmente da sua conta corrente, bem como outras quantias que venham a ser retidas no curso da presente ação, sob pena de multa diária. A concessão de tutelas provisórias de urgência, sejam satisfativas ou cautelares, exige elementos que indiquem a probabilidade do direito e a narração de uma situação de urgência, de forma a permitir se vislumbre o perigo de uma lesão a direito ou o risco ao resultado útil do processo. Deixo de designar audiência de conciliação, postergando a análise de sua necessidade para o fim da fase postulatória. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Inconformado, sustenta o recorrente que, malgrado conste a rubrica “DEBITO CARTAO BRB” nos meses de janeiro, fevereiro e março, o pagamento foi realizado de forma espontânea e, nos meses de maio, junho e julho, o banco reteve os valores indevidamente. Pondera que não é permitida a retenção integral de seu salário para amortização de dívidas não adimplidas, sendo a via legítima para atingir tal objetivo a judicialização da demanda pelo banco. Ataca o argumento do édito recorrido de que não há urgência no pleito, pois os débitos não ocorreram há bastante tempo, já que o início da retenção se deu em maio e a propositura da ação, em julho e, anteriormente, encontrava-se adimplente diante do banco. Requer a reforma da decisão combatida para que sejam imediatamente suspensas as cobranças realizadas em razão do contrato de empréstimo discutido na origem. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente busca a paralisação das cobranças realizadas pela instituição financeira em decorrência de contrato de cartão de crédito. Em análise provisória e rápida, típica desta fase, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a parte, de fato, não preencheu todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A princípio, registro que a probabilidade do direito deve estar evidente. Constata-se que o requisito não se encontra atendido, porquanto a alegada abusividade da cobrança, não foi suficientemente demonstrada, notadamente nessa fase, antes mesmo da angularização da relação processual. A conclusão acerca das alegações autorais demanda incursão probatória, o que afasta a relevância da invocada probabilidade do direito. Lado outro, além do requisito anterior, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciados de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. Como ponderado na origem, não ficou evidenciado concretamente o mencionado requisito, eis que o autor deixou transcorrer três meses (quase quatro) antes de se socorrer da via judicial. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela, de modo que ficam mantidos os efeitos da decisão de origem, até ulterior pronunciamento. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador